Tribunal: TJSP
Processo: 1004801-26.2023.8.26.0457
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – acórdão embargado pelo qual foi determinada a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados – alegação de contradição quanto à presunção de validade do contrato e ausência de dolo – inexistência de vício embargável – embargos não se prestam à mera rediscussão da matéria – razões que demonstram

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – acórdão embargado pelo qual foi determinada a restituição em dobro de valores indevidamente cobrados – alegação de contradição quanto à presunção de validade do contrato e ausência de dolo – inexistência de vício embargável – embargos não se prestam à mera rediscussão da matéria – razões que demonstram inconformismo com o resultado, não contradição ou omissão.
Resultado: embargos de declaração rejeitados.